Tribunal: TJMT
Processo: 1024347-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1024347-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança n.o 1047658-96.2020.8.11.0041, deferiu tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel denominado Fazenda São Sebastião no prazo de 15 (quinze) dias.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança e a prova inequívoca da pretensão deduzida pelo Agravado na ação de origem.
Assevera que o Juízo singular não é competente para processar e julgar a demanda, posto que o “Agravante ajuizou ação inibitória em face dos Agravados, protocolizada em 15.10.2020, sob o no 1002555-59.2020.8.11.0011, perante a Vara Única da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, foro eleito pelas partes para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do Contrato de Comodato, onde vindicou pela concessão de medidas que permitissem a efetiva desocupação do imóvel.”
Segue argumentando que o Juiz da Vara de Mirassol D ́Oeste/MT “concedeu tutela de urgência em favor do Agravante, proibindo a promoção de qualquer ato que importasse no impedimento de manejo dos animais, pelo prazo de 90 dias."
Defende a concessão do efeito suspensivo ao recurso “seja porque já existe decisão do Juízo da Comarca de Mirassol D ́Oeste concedendo o prazo de 90 dias para a desocupação, seja porque a decisão agravada revela nítido caráter possessório, cujo foro competente é aquele da situação da coisa, em Cáceres-MT.”
O Agravante alega que se não for atribuição efeito suspensivo ao Instrumental, sofrerá dano irreparável, posto que possui expressiva quantidade de gado no imóvel rural, bem como há diversos funcionários laborando no local.
Destaca que “a permanência do gado no imóvel em pastos reduzidos e o manejo e transporte inadequado poderá acarretar prejuízo milionário ao Agravante, especialmente porque a desocupação total do imóvel demanda a organização e montagem de logística de aproximadamente 150 caminhões boiadeiros!”
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Instrumental para reformar a decisão objurgada e, de conseguinte, reconhecer a incompetência absoluta do Juízo a quo.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo Diploma Processual.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Do esquadrinhar dos autos, nesta fase de cognição sumária, observo com a clareza necessária a confluência dos pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, na hipótese versada, é possível verificar na pretensão recursal do Agravante a probabilidade do direito invocado. A verossimilhança das alegações do Recorrente se consubstancia no fato de que houve ajuizamento de Ação Inibitória protocolizada na data de 15/10/2020 (processo n.° 1002555-59.2020.8.11.0011), perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT em que foram requeridas medidas que permitissem a efetiva desocupação do imóvel rural objeto dos autos.
Registra-se que aquele Juízo concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, de modo que proibiu a promoção de qualquer ato que importasse no impedimento de manejo do gado de propriedade do Recorrente, para retirada dos animais do imóvel, pelo prazo de 90 (noventa dias).
Sob tal prisma, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, tenho que razão assite ao Agravante, vez que é possível verificar decisões conflitantes sobre o mesmo assunto entre o Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT e o Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital.
Noutro ponto, impende registrar que o perigo de dano é evidente. Primeiro, porque além de o Agravante ser o atual possuidor indireto do imóvel, possui quantidade expressiva de gado na área, bem como funcionários laborando no local. Segundo, porque a retirada dos animais de propriedade do Recorrente demanda tempo e logística específica, dada a quantidade de semoventes.
Dessas circunstâncias nota-se, ainda, o periculum in mora, haja vista que o prazo para desocupação do imóvel já está em curso, e, em razão disso, poderá ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça a qualquer momento.
Assim, presentes os requisitos, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-sem os Agravados para, nos termos do art. 1.019, II do CPC apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora